Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-32.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704616-32.2019.8.07.0004 RECORRENTE: CLAUDIO SOFONIAS DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SAQUE AUTORIZADO. PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece de pedido de antecipação feito em contrarrazões, por não ser a via adequada para o autor realizar pedido. 2. Tendo em vista que a preliminar de inépcia da petição inicial foi suscitada de forma inédita no apelo, não tendo sido aventada na instância de origem, seu não conhecimento é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Firmado contrato de cartão de crédito, a relação jurídica entre a instituição financeira e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 297 do STJ. 4. Quando o consumidor adquire cartão de crédito consignado, por meio do qual realiza saques e compras, empreendendo, contudo, a praxe de não efetuar pagamento integral, dá causa à incidência dos encargos cobrados sobre pagamento parcial, previstos no contrato. 5. Verificando-se que as faturas mensais do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, inciso II, do CDC. 5. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu, sobretudo no tocante ao dever de informação, ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, nos termos do contrato de cartão consignado, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes. 6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, provido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, § 1o, inciso II, e 52, incisos I, II, III, IV e V, todos do CDC, sustentando que obteve informação de que o contrato firmado com o banco recorrido se tratava de empréstimo consignado a ser pago em 96 parcelas e não de cartão de crédito consignado. Afirma que o denominado cartão de crédito consignado é uma prática abusiva, caracterizada pelo fornecimento de empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito, gerando uma dívida infinita a ser paga ao banco sem o conhecimento do contratante. Aduz, assim, que foram violados direitos básicos do consumidor no que tange à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição e qualidade e preço. Invoca em abono à sua tese o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, § 1o, inciso II, e 52, incisos I, II, III, IV e V, todos do CDC, nem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) não se sustenta a alegação do autor de que não tinha ciência dos termos do instrumento firmado entre as partes, considerando que foi disponibilizado valor em sua conta decorrente de saque efetuado e realizados descontos mensais a título de contraprestações. Ademais, não restou comprovado nos autos que o autor, no momento da contração, possuía margem consignável para realização de empréstimo consignado (margem de 30%). Ao contrário, depreende-se dos documentos carreados aos autos que o autor já possuía vários empréstimos quando da realização do ajuste em pauta (Id. 19204804 - Pág. 52), o que leva à conclusão de que a única possibilidade de auferir algum tipo de crédito seria mediante o saque no cartão de crédito consignado, visto que ainda restava o adicional de 5% na margem consignável. O que de fato ocorreu nos presentes autos foi que o autor adquiriu o cartão de crédito consignado junto ao banco réu, realizou saque e empreendeu a praxe de não efetuar pagamento integral das faturas, conforme se depreende dos documentos de Id. 19205177, dando causa, portanto, à incidência dos encargos cobrados sobre pagamento parcial, previstos no contrato.” (ID 19731005 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/04/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030